Tribunal: STF
Processo: RE 111739
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONCORDATA. ALEGAÇÃO INCONSISTENTE DE
CONTRARIEDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO.
PREVALENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, V, 'C', DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.